Tribunal: TJMT
Processo: 1006719-11.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1006719-11.2019.8.11.0041
APELANTE: RÉUS INCERTOS, INOMINADOS E AUSENTES
APELADO: MADAJE AGROPECUARIA LTDA.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – REQUISITOS LEGAIS – COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovado o exercício de posse tanto pelos documentos de aquisição como pela documentação de autorização para manejo florestal, além da própria confissão do esbulho pela parte contrária e depoimentos colhidos na instrução processual, deve ser julgada procedente a Ação de Interdito Proibitório.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006719-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MADAJE AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 24.680.795/0001-94 (APELADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO), NILSON KLAT - CPF: 947.463.381-91 (APELANTE), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), RÉUS INCERTOS, INOMINADOS E AUSENTES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILSON KLAT - CPF: 947.463.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE PICKLER - CPF: 053.609.401-23 (ADVOGADO), MARCOS STEIN - CPF: 050.850.871-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – REQUISITOS LEGAIS – COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado o exercício de posse tanto pelos documentos de aquisição como pela documentação de autorização para manejo florestal, além da própria confissão do esbulho pela parte contrária e depoimentos colhidos na instrução processual, deve ser julgada procedente a Ação de Interdito Proibitório
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Interdito Proibitório julgada procedente para confirmar a tutela de urgência e condenou os réus nas custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, suspenso em razão da concessão de justiça gratuita.

Os apelantes alegam que os autores não comprovaram sua posse.

Defendem a função social da terra e com isso a sua preferência para se estabelecer no imóvel.

Contrarrazões no ID 205959699.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelantes insurgem-se contra sentença que confirmou tutela de urgência de interdito proibitório e condenou nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelada ajuizou a presente ação visando preservar a posse do imóvel rural denominado “Madaje Agropecuária” no município de Aripuanã-MT, local em que faz manejo florestal.

A Ação foi ajuizada contra “Nilson Klat e Réus Incertos, Inominados e Ausentes”. O primeiro possui advogado particular constituído nos autos; os demais são assistidos pela Defensoria Pública. Apenas estes últimos interpuseram a presente Apelação.

A empresa comprovou sua posse com a Renovação de Autorização para Desmatamento (ID 205947629), Parecer Técnico para exploração florestal (ID 205947629) e diversos outros documentos que atestam sua atividade na área, como o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR (ID 205947628), o recibo de entrega da declaração do ITR (ID 205947628), o documento de autorização para exploração de PMFS (Plano de Manejo Florestal Sustentável) de ID 205947629, todos documentos fazendo referência à área objeto do feito.

Já os apelantes, foram identificados por testemunhas ouvidas nos autos, como “invasores profissionais”, instigados pelo também requerido Nilson Klat, que confessou a intenção de invasão sob o argumento de que ele não cumpria sua função social, no entanto, é comprovadamente, área de manejo florestal.

Desse modo, comprovada a posse do autor e o justo receio de ela ser molestada pelos réus, necessário o interdito para preservar o direito do autor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – REQUISITOS LEGAIS – COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovado o exercício de posse tanto pelos documentos de aquisição como pelos recibos de limpeza do local, boletins de ocorrência e pelas cercas individualizando o imóvel, além da própria confissão do esbulho pela parte contrária e das declarações extrajudiciais e depoimentos colhidos na instrução processual, deve ser julgada procedente a Ação de Interdito Proibitório.

(N.U 1001750-09.2022.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 05/06/2024).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% (art. 85, §11, do CPC), que fica suspenso ante a gratuidade concedida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024